Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-12.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-12.2022.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RECORRIDO: MARCOS CEZAR DE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800490-12.2022.8.14.0144
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU
RECORRIDO: MARCOS CEZAR DE SOUSA MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ASTREINTES. RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança proposta por servidor municipal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório e RPV para pagamento de principal e honorários ao exequente e seu patrono, fixou multa diária pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer relativa à progressão funcional, e autorizou remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência. O Município sustentou a legitimidade da impugnação para veicular matérias de ordem pública, a existência de precedente de suspensão de segurança, inadequação da via eleita para concessão da progressão, excesso de execução, ausência de avaliação de desempenho como requisito para ascensão, violação a princípios constitucionais e risco à economia pública. Requereu provimento do recurso para afastar a obrigação de fazer, anular os precatórios/RPVs, julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente readequar os valores executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da execução com base em precedente da Presidência do Tribunal; (iii) determinar se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer se mostram legítimas; (iv) avaliar a possibilidade de responsabilização do agente público por crime de desobediência em caso de descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso na parte respectiva, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

O Município limitou-se a reiterar argumentos já rejeitados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem atacar os fundamentos centrais da decisão, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabilizando o conhecimento do recurso em tais capítulos.

A alegação de suspensão da execução com base em precedente da Presidência do Tribunal não se sustenta, pois a decisão de suspensão perdeu eficácia após o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92 e ato da própria Presidência, inexistindo óbice ao regular prosseguimento da execução.

A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, somente admite matérias não alcançadas pela coisa julgada ou de ordem pública superveniente; no caso, todas as questões já haviam sido apreciadas na fase de conhecimento, sendo vedada a rediscussão nesta fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada e litigância protelatória.

A fixação de multa diária (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, constitui medida legítima e adequada para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não possuindo natureza indenizatória ou de crédito alimentar, mas apenas caráter coercitivo, observando proporcionalidade e teto máximo.

A previsão de remessa de cópia ao Ministério Público, caso persista o descumprimento da ordem judicial, decorre do art. 536, §1º, do CPC e não configura juízo antecipado de culpa, mas mera observância do devido processo legal e do sistema de responsabilização múltipla previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso nessa parte.

A suspensão da execução por decisão da Presidência do Tribunal perde eficácia após o trânsito em julgado, devendo ser observado o regular prosseguimento da execução.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a fixação de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer são legítimas, desde que observados os limites legais e a coisa julgada.

A previsão de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência não implica sanção automática, constituindo mero encaminhamento para análise nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 525, 536, §1º, 537, 139, IV e 1.021, §1º; Lei 8.437/1992, art. 4º, §9º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula n. 182;

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022;

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022;

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024;

TJPA, ApCiv nº 0801060-15.2024.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 21/01/2025;

TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 26/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Quatipuru, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA – Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em Ação de Cobrança movida por Marcos Cezar de Sousa Melo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e determinou a expedição de precatório para pagamento dos valores devidos ao exequente, bem como dos honorários contratuais e sucumbenciais destacados, nos seguintes termos:

"Diante de todo o exposto:

NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença.

ACOLHO os cálculos de ID. 130935439, no valor de R$ 53.467,95 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), a título de principal, e R$ 5.166,75 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a título de honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID. 93064270.

DETERMINO, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de PRECATÓRIO, para pagamento do valor de R$ 36.167,31 (trinta e seis mil cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) ao exequente MARCOS CEZAR DE SOUSA MELO.

DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO para pagamento dos honorários contratuais destacados, que ora DEFIRO, no valor de R$ 16.040,38 (dezesseis mil e quarenta reais e trinta e oito centavos), ao advogado Dr. RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA.

DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, para pagamento de R$ 5.346,79 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), relativos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento, em favor do advogado mencionado.

No que tange à obrigação de fazer, DETERMINO que, não comprovada a implementação da progressão funcional no prazo estabelecido, intime-se a Fazenda Pública para, em 48 (quarenta e oito) horas, cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, remeta-se cópia integral dos autos ao Ministério Público para análise de responsabilização do gestor por crime de desobediência e eventual ação civil pública, com consequente perda do cargo por descumprimento de decisão judicial."

Inconformado com a sentença, o Município de Quatipuru interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta a legitimidade do uso da impugnação ao cumprimento de sentença para veicular matérias de ordem pública, como forma de resguardar a economia processual e prevenir a consumação de execução eivada de vícios ou nulidades. Invocou, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a adequação do recurso de apelação contra decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de precatórios e RPVs.

Posteriormente, sustenta a existência de decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal que, em situação idêntica, deferiu suspensão de segurança para evitar efeitos multiplicadores e riscos à economia pública em face da proliferação de demandas idênticas, o que acarretaria risco ao pronto atendimento de serviços públicos essenciais, havendo, inclusive, decisões divergentes para casos semelhantes.

Na sequência, alega a inadequação da via eleita pelo exequente para buscar a gratificação, sustentando que a progressão depende de dois requisitos formais – avaliação de desempenho e antiguidade – e que a ausência da avaliação de desempenho inviabilizaria a concessão automática do benefício. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para afirmar que a ausência de avaliação não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de violação à legalidade e à separação dos poderes.

Argumenta a ocorrência de excesso de execução, alegando que o valor executado ultrapassa o efetivamente devido, havendo, portanto, necessidade de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente. Aduz, também, nulidade absoluta por suposta ausência de avaliação de desempenho, que configuraria pressuposto inafastável para a ascensão funcional.

Além disso, defende que a sentença impugnada viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da razoabilidade, ao determinar o cumprimento de obrigação de fazer e o pagamento de valores sem a devida observância das restrições orçamentárias, bem como sem a comprovação da implementação do requisito de avaliação de desempenho. Ressalta, por fim, que a manutenção da decisão de origem resultaria em grave lesão à economia pública municipal, comprometendo a prestação de serviços essenciais à coletividade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecida a inadequação da via eleita, afastada a obrigação de fazer, anulada a expedição de precatório e RPVs, e reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos do exequente, ou, subsidiariamente, que seja determinada a readequação dos valores executados, observando-se os limites legais e a necessidade de avaliação de desempenho como requisito para progressão funcional.

Em contrarrazões, Marcos Cezar de Sousa Melo pugnou pelo não conhecimento e não provimento do recurso, alegando que o Município se limita a repetir fundamentos já discutidos e rejeitados na fase de conhecimento, sem atacar de modo específico os fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Defende, ainda, a existência de título executivo judicial certo e líquido, formado por sentença transitada em julgado, inexistindo coisa julgada material impeditiva, revelia irregular ou ausência de certidão municipal capaz de elidir o direito à progressão funcional.

É o relatório.

VOTO

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O mencionado princípio, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1°do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ILEGALIDADES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que as teses de ilegalidade no procedimento policial e fragilidade probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte, bem como desnecessidade de ouvida do reeducando.

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a argumentação inicial do habeas corpus.

3. Quanto à regressão cautelar de regime, o apenado foi regredido do regime aberto para o fechado devido à notícia de prática de novo fato delitivo, configurando falta grave, sem decisão definitiva sobre a matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

5. Outra questão é saber se a regressão cautelar de regime, sem a ouvida do sentenciado, é válida diante da notícia de prática de novo fato delitivo.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

7. A regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo.

8. A audiência do reeducando é obrigatória apenas na regressão definitiva ao regime mais severo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2
.

A regressão cautelar de regime é válida com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 526/STJ; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 929.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

(AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em tela, o apelante se limita a transcrever,
ipsi litteris,
quase todos os tópicos já abordados e analisados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Tal circunstância se revela facilmente perceptível ao se analisar os títulos a seguir, os quais foram integralmente transcritos da impugnação anteriormente apresentada, havendo, no máximo, mera alteração na ordem em que foram expostos: IV. 2. DO QUESTIONAMENTO RELATIVO À NEGATIVA DA ARGUMENTAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; IV.3. DA NULIDADE ABSOLUTA – DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DO NÃO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.12, INCISO II E ART. 20 DA LEI MUNICIPAL 107/2006 EM NÍTIDA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; IV.5. DA SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇOS PARA FINS DE PROGRESSÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020; IV.6. DA FALTA DE RAZOABILIDADE DA NORMA MUNICIPAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS ÀS REGRAS DA RESPONSABILIDADE FISCAL. DAS CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO SOBRE AS NORMAS DA GESTÃO PÚBLICA; IV.7. DA CONCESSÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO EM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E NO ORÇAMENTO ANUAL (LOA); IV.8. DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ART. 535, IV, CPC/15.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825100-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022.

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-96.2023.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Destarte, diante da constatação de que o recurso não se insurge, de maneira específica e fundamentada, contra os fundamentos expendidos na decisão recorrida,
impõe-se o não conhecimento de parte do recurso, referente aos capítulos suscitados ao norte
,
porquanto ausente requisito essencial de admissibilidade. Trata-se de medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal e à adequada aplicação das normas processuais.

Por fim, resta a apreciação apenas dos seguintes capítulos: II. DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA EM CASO IDÊNTICO; IV.1. DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; VI. DA APLICAÇÃO DA MULTA DE R$ 5.000,00 POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER; VII. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE IMPÔS CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AO AGENTE PÚBLICO. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

- Da suspensão da segurança:

Pois bem. A alegação do Recorrente de que o precedente do processo n. 0805176-23.2024.8.14.0000 respaldaria a suspensão de segurança não se sustenta, pois ignora o desdobramento posterior daquele feito. Após decisão inicial de suspensão, a Presidência deste Tribunal, por meio de decisão datada de 16/07/2024, expressamente revogou a suspensão em relação aos processos que já haviam transitado em julgado, autorizando o prosseguimento das execuções.

Ficou consignado que, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92, a suspensão somente subsiste até o trânsito em julgado da decisão de mérito, perdendo automaticamente sua eficácia após esse marco. Assim, para os processos que já transitaram em julgado — exatamente como ocorre nestes autos — não há mais possibilidade de suspensão.

Portanto, é improcedente a pretensão de aplicar ao presente caso qualquer fundamento de suspensão, pois a própria Presidência deste Tribunal já reconheceu que, havendo trânsito em julgado, deve ser dado regular prosseguimento à execução. Não subsiste, assim, qualquer risco de decisões conflitantes ou prejuízo à administração que justifique a suspensão, devendo a coisa julgada ser integralmente respeitada.

- Da rejeição da impugnação.

No que tange ao segundo ponto apontado supra, a alegação do Município de que a impugnação ao cumprimento de sentença seria o meio legítimo para veicular matérias de ordem pública não se sustenta diante do contexto processual destes autos. A impugnação, prevista no art. 525 do CPC, tem seu cabimento restrito a matérias não alcançadas pela coisa julgada e que não tenham sido apreciadas na fase de conhecimento. No presente caso, as razões expostas pelo Apelante limitam-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados na sentença, sem demonstrar a existência de vício insanável ou matéria de ordem pública superveniente.

A formação do título executivo judicial, com trânsito em julgado, obsta a rediscussão de questões já decididas (art. 502 do CPC), sendo vedada a utilização da impugnação como sucedâneo recursal. Além disso, o manejo da impugnação sem a indicação de questões novas ou de fato relevante configura litigância protelatória e ofende a segurança jurídica, não podendo prevalecer sob o pretexto da economia processual.

Desta forma, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de piso revela-se correta, devendo ser mantida, uma vez ausente qualquer matéria legítima que pudesse, nesta fase, obstar o prosseguimento da execução.

- Da Aplicação Da Multa De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Por Descumprimento Da Obrigação De Fazer:

A fixação de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo legal expresso no art. 537 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é garantir a efetividade das decisões judiciais, conferindo ao credor instrumento de coerção contra o inadimplemento injustificado da parte devedora. No presente caso, não se verifica qualquer afronta ao regime constitucional dos precatórios, porquanto a multa imposta não possui natureza indenizatória ou de antecipação de pagamento de crédito alimentar, mas sim caráter exclusivamente coercitivo, limitando-se a compelir o Município ao cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença transitada em julgado.

A alegação de desproporcionalidade do valor fixado não encontra amparo na legislação vigente, uma vez que a multa foi estipulada em quantia razoável e limitada, conforme autorizado pelo art. 537, §1º, do CPC, tendo sido assegurado ao Município prazo para cumprimento, além de previsão de teto para a incidência das astreintes, evitando, assim, enriquecimento sem causa. Ademais, a alegação de ausência de resistência ao cumprimento da obrigação é contradita pelos próprios autos, pois a aplicação da multa só ocorre diante do descumprimento injustificado de ordem judicial, não havendo registro de colaboração efetiva apta a afastar a incidência do mecanismo coercitivo.

Não há, tampouco, transformação indevida da obrigação de fazer em obrigação de pagar, posto que a multa diária atua como medida de pressão para que o devedor cumpra a obrigação principal, não se confundindo com o crédito executado.

Por derradeiro, observa-se que o juízo de origem exerceu, de modo legítimo, o poder conferido pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelecendo medida adequada e proporcional à gravidade do descumprimento verificado, sobretudo diante do fato de que o direito da parte já fora reconhecido em sentença de primeiro grau, posteriormente mantida em sede recursal. Ressalte-se, ainda, que, na segunda instância, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos inadmitidos, operando-se o trânsito em julgado da decisão.

Ademais, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o ente municipal, de forma manifestamente protelatória, passou a utilizar a impugnação ao cumprimento de sentença como meio de suscitar questões já anteriormente refutadas pelo juízo, todas alcançadas pela coisa julgada.

Diante disso, não há motivos jurídicos para exclusão ou redução da multa fixada, devendo ser integralmente mantida a medida imposta nos autos.

- Do crime de desobediência ao agente público, em caso de descumprimento de determinação judicial.

A irresignação do Município quanto à referência à responsabilização penal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, não encontra respaldo jurídico, pois, na realidade, a decisão recorrida apenas observou o disposto nos arts. 536, §1º, e 139, IV, do Código de Processo Civil, ao prever mecanismos de coerção e responsabilização para garantir a efetividade das decisões judiciais, sem adentrar na tipificação automática do crime de desobediência.

Cumpre ressaltar que não se trata de aplicação direta da sanção penal prevista no art. 330 do Código Penal, mas, sim, do regular encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para análise da eventual conduta do gestor público, caso persista o descumprimento injustificado da ordem judicial, tudo em conformidade com o sistema de freios e contrapesos do ordenamento jurídico. Trata-se de medida prevista em lei, que não implica juízo antecipado de culpa nem dispensa o devido processo legal, preservando-se a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, o próprio art. 536, §1º, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de responsabilização civil, administrativa e penal pelo descumprimento de decisão judicial, cabendo ao órgão de persecução penal avaliar, de forma autônoma, a ocorrência de eventual delito, considerando a presença de todos os requisitos legais e o princípio da subsidiariedade da sanção penal.

A previsão de multa (astreintes) não exclui, por si só, a possibilidade de apuração de outras responsabilidades, especialmente diante de reiterado descumprimento de ordens judiciais, o que revela desrespeito à autoridade do Judiciário. Ressalta-se, ainda, que a advertência contida na decisão não configura abuso de poder, pois tem finalidade pedagógica e preventiva, reforçando a necessidade de cumprimento célere e efetivo das determinações judiciais, sem transpor os limites legais nem antecipar qualquer sanção sem o devido processo.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão nesse ponto, devendo ser mantida a possibilidade de comunicação ao Ministério Público, caso caracterizado o descumprimento injustificado, em estrita observância ao que determina o Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno, e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025